Tribunal: TJDFT
Processo: 0759471-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0759471-17.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA APELADO: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Everest Engenharia de Infraestrutura Ltda. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, concedeu a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre as operações interestaduais de circulação de mercadoria em que a impetrante atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto no período entre 1°.1.2022 e 31.12.2022. O Distrito Federal suscitou as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa (id 45713288). A ilegitimidade ativa não foi arguida perante o Juízo de Primeiro Grau e não foi objeto de análise por este na sentença (id 4573269 e 4573294). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de dez (10) dias a respeito de eventual supressão de instância em relação ao pedido de ilegitimidade ativa. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator